Tribunal: STF
Processo: ADI 990
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-02-06
Data de publicação: 2003-02-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL.
                      ORGANIZAÇÃO SINDICAL: INTERFERÊNCIA NA ATIVIDADE
.
                      AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PAR
ÁGRAFO ÚNICO
DO ART. 34 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, INTRODUZIDO PELA

EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 8, DE 13 DE JULHO DE 1993, QUE LIMITA O
 NÚMERO
DE SERVIDORES PÚBLICOS, AFASTÁVEIS DO SERVIÇO, PARA EXERCÍCIO DE
 MANDATO
ELETIVO EM DIRETORIA DE ENTIDADE SINDICAL, PROPORCIONALMENTE AO NÚMERO

DE FILIADOS A ELA, NESTES TERMOS:
                      "Artigo 34 - É garantida a liberação do servidor
 de entidade sindical de mandato
eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de servidores
 públicos, de âmbito estadual,
sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens do seu
 cargo.
                      Parágrafo Único - Os servidores eleitos para
 cargos de direção ou de representação
serão liberados, na seguinte proporção, para cada sindicato:
                      I - de 1.000 (mil) a 3.000 (três mil) filiados,
 1 (um) representante;
                     II - de 3.001 (três mil e um) a 6.000 (seis mil)
 filiados, 2 (dois) representantes;
                    III - de 6.001  (seis mil e um) a 10.000 (dez mil)
 filiados, 3 (três) representantes;
                    IV - acima de 10.000 (dez mil) filiados, 4
 (quatro) representantes".
1.                  CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES POLICIAIS
 CIVIS - COBRAPOL.
REGISTRO. LEGITIMIDADE ATIVA:
2.                 Mérito: alegação de ofensa ao inciso I do art. 8°,
 ao VI do art. 37, ao inciso XXXVI do art.
5°, ao inciso XIX do art. 5°, todos da Constituição Federal, por
 interferência em entidade sindical.
3.                Inocorrência dos vícios apontados.
4.                Improcedência da A.D.I.
5.                Plenário: decisão unânime.